Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19. Imunização da população carcerária.

1 - Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se não ultrapassado o prazo de 149 dias para encerramento da instrução criminal em caso de ré presa, no procedimento ordinário, previsto na instrução n. 1 do TJDFT.

2 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

3 – Vacinada toda a população carcerária do DF – 14.954 presos e 600 policiais penais, que receberam a dose única da vacina Janssen -, consoante informou a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE, além das medidas sanitárias que vêm sendo adotadas desde o início da pandemia da Covid-19, a custódia cautelar da paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não está, no sistema prisional, exposta à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19.

4 - Ordem denegada.